Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728972-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: LEMAB OBRAS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 237781167 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Lemab Obras Ltda., processo n. 0727784-62.2025.8.07.0001, declinou a competência para o juízo cível de São Paulo/SP, onde foi efetivado o protesto do título, ante o reconhecimento da abusividade da eleição de foro e ausência de vínculo com a circunscrição de Brasília/DF. Na origem, o exequente opôs embargos de declaração (Id 239460811 do processo de referência), que foram rejeitados ao Id 239641760 do processo de referência. Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 74073572), a agravante sustenta não haver escolha aleatória do foro, posto que a praça de pagamento das duplicatas objeto da execução é Brasília/DF, conforme indicado nos próprios títulos executivos. Argumenta que o negócio jurídico de compra e venda ocorreu em filial localizada na Asa Sul, em Brasília, o que justificaria a eleição do foro. Aduz que o protesto em local diverso da praça de pagamento não tem o condão de alterar a competência territorial, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça. Invoca o art. 17 da Lei 5.474/1968, o art. 100, IV, “d”, do CPC, e a Súmula 33 do STJ, para sustentar que a competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante do risco de redistribuição do processo para outro estado da federação, o que poderá causar desordem processual e prejuízo ao andamento do feito. Ao final, requer: a. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, bem como o deferimento do efeito suspensivo, haja vista a iminência de redistribuição do feito originário, o que acarretará grave prejuízo/desordem processual; b. A intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões; c. No mérito, o provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão complementada a fim de declarar a competência do juízo a quo, da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para executar os títulos executivos extrajudiciais apresentados, considerando a inexistência de eleição abusiva ou aleatória de foro e o entendimento da Súmula no 33 do STJ. Preparo regular (Id 74074187). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7 - Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8 - Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelos agravantes, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Observo consistir a lide em execução de título executivo extrajudicial, processo n. 0727784-62.2025.8.07.0001, ajuizada por SR Acabamentos e Materiais para Construção Ltda., ora agravante, em desfavor de Lemab Obras Ltda., por meio da qual o credor postula provimento judicial no seguinte sentido: a. A citação da Requerida, para pagar a importância pleiteada de R$ 14.295,13 (catorze mil duzentos e noventa e cinco reais e treze centavos), no prazo de 3 (três) dias, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do art. 829 do CPC/15; b. A condenação da parte requerida nos ônus processuais de sucumbência, com pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (art. 827 do CPC/15) do valor da causa e ressarcimento de custas e demais despesas do processo; c. Caso necessário, a penhora de quantos bens sejam necessários à satisfação integral da dívida, inclusive com expedição de ordem de bloqueio via Sisbajud de numerários existentes em contas de titularidade da parte executada, até o limite do crédito exequendo; d. O processamento do presente feito pelo Juízo 100% digital e, para tanto, autoriza a utilização dos dados fornecidos no presente processo judicial. Ao exame do caderno processual de origem, verifico que a empresa exequente possui sede em Guará/DF (Id 237552008 do processo de referência), enquanto a sociedade empresária executada tem sede na cidade de São Paulo/SP, local onde foram entregues as mercadorias que originaram as duplicatas (Id 237552017 do processo de origem). As regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre estabelecidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão, todavia, não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e impassível de controle direto e imediato pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelos autores da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Importa definir, portanto, o limite de liberdade jurídica que têm os jurisdicionados e o ora agravante para escolherem o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se veem envolvidos e que consubstanciada está nos presentes autos. Relevante considerar que, nas notas fiscais emitidas pela exequente, foi prevista, como praça de pagamento, a cidade de Brasília/DF. No entanto, as duplicatas foram todas objeto de protesto em São Paulo/SP: no 7o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP (Id 237552017, pp. 3, 14 e 31 do processo de referência), no 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo (Id 237552017, p. 8 do processo de referência), no 5o Tabelião de Protesto de São Paulo/SP (Id 237552017, p. 28 e 34 do processo de origem), no 8o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP (Id 237552017, p. 11 e 17 do processo de referência), no 10o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP (Id 237552017, p. 20 e 23 do processo de referência) e no 2o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo/SP (Id 237552017, p. 37 do processo de referência). A bem da verdade, o artigo 17 da Lei n. 5.474/68 (Lei e Duplicatas), prevê como foro competente para propositura de ação e cobrança de duplicatas o da praça de pagamento prevista no título: Art 17 - O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. Mister ressaltar, ainda, que a Lei n. 5.474/68 prevê que o protesto deverá ser feito na praça do pagamento do título, sendo este considerado o local onde o pagamento deveria ser realizado. Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento. (...) § 3o O protesto será tirado na praça de pagamento constante do título. Ora, se a praça de pagamento prevista nas notas fiscais era Brasília/DF, mas as duplicatas já foram objeto de protesto na Comarca de São Paulo/SP, domicílio do devedor e local de entrega das mercadorias, não se apresenta razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a presente demanda ao simples fundamento de se tratar de foro de eleição. Não é outro o entendimento adotado por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI No 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança. 2. No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. 3. O foro competente deverá ser o local da praça de pagamento, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1428236, 07025387220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data de Publicação: 14/06/2022) - grifo nosso Acrescento, no entanto, que inexiste prejuízo na declinação de competência para o foro de residência do devedor, conforme entendimento da jurisprudência desta e. 8a Turma Cível, observe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. DUPLICATA MERCANTIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DE COBRANÇA. PRAÇA DE PAGAMENTO. PREJUÍZO. AUSENTE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador (Lei no 5.474/68, art. 17). 3. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível a o declínio da competência para o foro de domicílio do executado, pois o intuito é facilitar a defesa e evitar eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1855055, 07047214520248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2024, publicado no DJE: 10/05/2024) (grifo nosso) Outrossim, com indesejada frequência vê-se sagazmente contornada a lei pela aparente simplória invocação do estrito cumprimento de regra positivada. Dá-se, então, camuflado sob o manto de fictícia legalidade, o real exercício abusivo de direito, tal se verifica na hipótese sub judice em que interesses financeiros não juridicamente tutelados, mormente no tocante às custas processuais, levam ao ajuizamento das ações no Distrito Federal. As custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de, com multiplicação desordenada de demandas, e todas as repercussões inerentes (recursos, incidentes, diligências, etc.), prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. De fato, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Entretanto, as regras de competência não foram suprimidas e devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, mediante sobrecarga ou esvaziamento dos Tribunais e Juízes estaduais. Houve inegável escolha aleatória e injustificada do foro pela parte exequente na propositura da demanda em tela. A conveniência ou utilidade das partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador a possibilidade de exercer o controle de ofício em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. Com vistas a limitar a liberdade jurídica de as partes, aleatoriamente, escolherem em qual foro eventual demanda será proposta, o art. 63 do CPC teve recentemente incluído entre seus parágrafos, por meio da Lei n. 14.879/24, o novel § 5o, que estabeleceu constituir o ajuizamento da ação em juízo aleatório prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifo nosso) No ponto, nem se diga que as novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), sirvam a subverter a sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional de modo a que o sistema de justiça perca a racionalidade exigível, afinal, eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciar as tecnologias digitais de modo algum podem afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. Ora, ainda que se tenha por base o processo judicial eletrônico, permanece como imperativo lógico buscar a boa administração da Justiça pela consideração, entre outros fatores, de seu uso adequado à realidade social, afinal, mudanças tecnológicas e científicas podem modificar o significado da vida ao se integrar ao cotidiano dos indivíduos, mas não pode disseminar a desordem pelo voluntarismo das partes em detrimento de um modelo de trabalho legalmente estabelecido a benefício da qualidade do processo decisório na aplicação do direito ao caso concreto. De fato, é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a escolha só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes), e que deve ser exercida nos limites da razoabilidade, a partir de uma justificativa plausível, e não simplesmente uma seleção aleatória, como ocorreu na hipótese. Neste emoldurado, ausentes, pois, elementos justificadores da existência de racionalidade legal na escolha do foro feita pela parte autora/agravante, não identifico plausibilidade no direito alegado, o qual consubstancia não mais que inaceitável interesse de aleatoriamente definir o Distrito Federal como foro conveniente para processar a demanda. Dessa feita, não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora